Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Diante do acordo para parcelamento do débito, cumpre ao juízo tão somente a suspensão do processo, carecendo a parte de interesse na homologação da avença, posto que já dispõe de título executivo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.